Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702702-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EXECUTADO: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOAO PAULO MOZER DA CUNHA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença derivado e ação rescisória ajuizada por ADELMARIO FEITOSA DA SILVA e OUTROS em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do DISTRITO FEDERAL, que restou julgada improcedente, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8o, II, do CPC, conforme se afere do dispositivo do acórdão de ID 56466553: “No mérito, julgo improcedente a ação rescisória, na forma do art. 941, § 1o, do CPC e, por conseguinte, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, II, do CPC, considerando ser ínfimo o valor da causa, que foi fixado de acordo com montante atualizado do valor dado à Ação Civil Pública originária (43297715 - Pág. 33 e 43417987 - Pág. 3). Por fim, converto em multa o depósito realizado pelos autores no ato do ajuizamento da ação, na forma do art. 968, II, do CPC.” Os honorários sucumbenciais foram majorados em 10% (dez por cento) pelo Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos autores, como se verifica no ID 72187290 - pag. 71: “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” Certificado o trânsito em julgado, o Ministério Público do Distrito Federal pugnou pelo cumprimento de sentença no ID 72833467, apontando como devida a quantia de R$ 6.455,57 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), apurada até o dia 12 de junho de 2025 (ID 72833467 e ID 72833468). Determinada a intimação do Distrito Federal em razão do litisconsórcio passivo estabelecido na ação rescisória (ID 73132485), não houve manifestação da Procuradoria Distrital, conforme certificado no ID 74361421. Deferido o processamento do cumprimento de sentença na decisão de ID 74767070, determinando-se a intimação dos executados para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeitarem-se à incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, §1o, do CPC). Os executados apresentaram impugnação no ID 76530373, onde pugnam pela distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios em execução, a fim de que seja considerado devido por cada um a quantia individualizada de R$ 157,45 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Juntaram 17 (dezessete) comprovantes de depósitos judiciais individuais de acordo com o valor proposto, realizados pelos executados Adelmario Feitosa da Silva, Alvaro de Gois Barros, Ana Paula Bezerra carvalho, Andreia Lima de Carvalho Oliveira, Clenson Leal Parente Júnior, Débora Matta Souza, João Paulo Mozer da Cunha, José Nunes Barbosa Júnior, José Olimpio do Nascimento Neto, Leonardo Lessa de Sousa, Varley Pires da Matta, Weslley Diego Santos Marrocos, Hiram Miglio, Plínio Antune da Silva, Quênia Vieira de Oliveira, Gildo de Moraes Campelo, Ricardo Rodrigues Verneque (ID 76530375). Requereram, ao final, a extinção do cumprimento de sentença com relação a esses executados, diante do pagamento da obrigação, e que seja determinado ao Ministério Público o ajuizamento de execuções individuais contra os demais devedores. Manifestação do Ministério Público, no ID 77134691, pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando ser solidária a condenação dos executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87 do CPC. Alegou, ainda, que houve o pagamento parcial da obrigação, pelo depósito judicial da quantia de R$ 2.676,82 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), requerendo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente atualizado, acrescido dos consectários previstos no art. art. 523, § 1o, do CPC, apontando como devida a soma de R$ 4.593,90 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e noventa centavos), atualizada até 03 de outubro de 2025. O Distrito Federal compareceu aos autos no ID 77885470, apresentando pedido de cumprimento de sentença, onde aponta como devida a quantia de R$ 3.259,58 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), amparado na planilha de cálculo de ID 77885471. É o Relatório. Decido. Passo à apreciação das questões pendentes de avaliação no processo, relativas à impugnação ao cumprimento de sentença, ao pedido de execução apresentado pelo Distrito Federal, ao pedido de prosseguimento da execução formulado pelo Ministério Público. I - DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Não comporta acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, pugnando para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja dividida proporcionalmente entre estes, de modo a responsabilizar cada um dos devedores, individualmente, pelo pagamento da quantia de R$ 157,45 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). A pretensão deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença encontra óbice no art. 87, § 2o, do CPC, que dispõe ser solidária a reponsabilidade entre os litisconsortes pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se de outra forma não houver sido estipulado no título executivo judicial, confira-se: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE LITISCONSORTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA UM DOS CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A solidariedade passiva se configura quando a sentença não distribui expressamente a responsabilidade pelos honorários entre os litisconsortes vencidos, conforme previsto no art. 87, § 2o, do CPC, permitindo ao exequente exigir a integralidade do valor de qualquer dos devedores. (...) (Acórdão 2021214, 0714023-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO TOTAL EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária. (...) 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, não restando viabilizada a exclusão de quaisquer deles do polo passivo da ação. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão 2003441, 0000075-63.2006.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Conforme disposto nos precedentes acima destacados, a solidariedade passiva pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais permite que a execução seja movida contra quaisquer dos devedores, sendo certo que o pagamento parcial da obrigação proporcionalmente por alguns dos devedores não os isenta da responsabilidade pelo adimplemento integral da dívida, conforme disposto no art. 275, caput, do CC: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ressalto, ademais, que caso sobrevenha o pagamento de parte maior da dívida por algum dos executados, voluntariamente ou mediante realização de atos expropriatórios, o excesso pago deverá ser apurado por via regressiva entre os devedores, nos moldes do art. 283 do CC: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Volvendo ao caso dos autos, constata-se que a ação rescisória julgada improcedente, que deu ensejo ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em execução, foi movida em litisconsórcio ativo por 41 (quarenta e um) autores, e que o acórdão de ID 56466553 não individualizou a reponsabilidade pelo pagamento do encargo, devendo, por tanto, serem responsabilizados solidariamente pelo pagamento da obrigação. Nesses termos, o pagamento parcial realizado por 17 (dezessete) dos executados, comprovado no ID 76530375, não os isenta da responsabilidade pelo adimplemento integral da execução, devendo os depósitos judiciais realizados serem recebidos como cumprimento voluntário parcial do cumprimento de sentença, incidindo sobre o saldo remanescente da dívida os consectários de mora, além da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Ressalvo, contudo, que diante da multiplicidade de executados e do valor relativamente baixo do saldo remanescente da execução, os atos constritivos deverão ser realizados, em um primeiro momento, contra os devedores que não procederam ao pagamento voluntário da obrigação, por se tratar de medida que atende aos princípios da equidade, da celeridade e eficiência processual, notadamente por facilitar eventual divisão da responsabilidade pelo adimplemento da obrigação entre os executados. I - DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO DISTRITO FEDERAL E DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Sobre o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal no ID 77885470, ressalvo que é descabida a realização de dois cumprimentos de sentença visando o pagamento integral dos honorários de sucumbência fixados no acórdão em execução, pois não houve condenações distintas, beneficiando o Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal, mas o arbitramento de apenas uma verba honorária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorada em 10% (dez por cento) em sede de recurso extraordinário, como se verifica no acórdão de ID 56466553 e na decisão de ID 72187290 - pag. 71. Nesse contexto, deve ser observada a solidariedade também com relação aos credores, mediante aplicação do mesmo art. 87, § 2o, do CPC. A esse respeito, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PARTE. FALECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. O art. 87 do Código de Processo Civil estipula a proporcionalidade no rateio das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais; prevê o dever de explicitar a responsabilidade de cada um dos litisconsortes concretamente; e dispõe que há solidariedade passiva entre todos os sujeitos que compõe o polo vencido da relação processual na ausência de manifestação. 8. A jurisprudência pátria é firme em aplicar a regra do rateio estabelecida no art. 87 do Código de Processo Civil também no caso de litisconsórcio no polo vencedor ou que não tenha dado causa à propositura da demanda, para que não se onere de forma demasiada a parte sucumbente. (...) (Acórdão 2042351, 0730012-49.2021.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Destaco, ainda, que apesar de o art. 267 do CC permitir a qualquer dos credores solidários a cobrança do valor integral da obrigação, tendo sido manifestada pretensão executória por ambos no bojo do presente cumprimento de sentença, deve ser estabelecida uma única execução, com a divisão do proveito obtido, a fim de atender ao disposto no art. 272 do CC, segundo o qual: “O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.” Pontuadas essas premissas, e considerando que o Ministério Público não teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal, e que existe discrepância entre o valor postulado pelos exequentes, deve ser concedida oportunidade para manifestação processual sucessiva a ambos, visando o correto estabelecimento do saldo devedor, a fim de viabilizar o prosseguimento regular dos atos executórios. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 87, § 2o, do CPC, mantendo a responsabilidade solidária de todos os executados pela satisfação integral do cumprimento de sentença. Recebo os depósitos voluntários realizados por parte dos devedores como pagamento parcial da obrigação, determinando a incidência sobre o saldo remanescente dos consectários de mora, da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Determino, outrossim, com fulcro nos princípios da equidade, da celeridade e eficiência processual, que os atos executórios iniciais a serem adotados com o prosseguimento da execução sejam destinados prioritariamente contra os executados que não realizaram pagamento voluntário nos autos, sem prejuízo de extensão aos coobrigados, caso não se alcance o adimplemento integral da dívida. Independentemente da preclusão do presente decisum, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e ao Distrito Federal, para se manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, indicando o valor atualizado do saldo devedor remanescente da execução, de modo a viabilizar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator